Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-10.2020.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002843-10.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO CÍVEL – DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – IRREGULARIDADES – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incube ao Município a gestão integrada dos
resíduos

sólidos
gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos demais órgãos.

Evidenciada a disposição de
resíduos

sólidos
em aterro irregular e a inércia em sua regularização, deve-se manter a condenação à reparação dos
danos
.

Havendo lesão
ambiental
que resulte em prejuízos à coletividade, estará caracterizado o
dano

moral

coletivo
na esfera
ambiental
, que se baseia nos valores
coletivos
de toda uma comunidade, mesmo que somente no aspecto imaterial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que
concedeu provimento ao recurso, em parte, tão somente para afastar a multa diária imposta.

O Agravante sustenta que não estariam comprovados os pressupostos do dever de indenizar moralmente a coletividade e da obrigação de fazer.

Alega que não existe nexo de causalidade entre a atuação da Municipalidade e os atos ilícitos praticados que resultaram em danos ambientais e urbanísticos, não podendo a Administração Pública ser responsabilizada por atos praticados por terceiros.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida (Id.

217981173).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 229841677).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

A discussão travada no Recurso de Apelação foi acerca da condenação por dano moral coletivo e obrigação de fazer decorrente da disposição irregular de resíduos sólidos.

Na decisão monocrática proferida no recurso de apelação ficou consignado que o caso comporta o arbitramento de indenização a título de dano moral coletivo, fixando-se o valor em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida.

Pois bem. É incontroverso o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como o dever constitucionalmente atribuído ao Poder Público e à coletividade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CR, art. 225).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos proíbe o lançamento de resíduos sólidos ou rejeitos em quaisquer corpos hídricos, assim como o lançamento "in natura" a céu aberto (Lei Federal n. 12.305, de 2010, art. 47).

As condutas irregulares adotadas pelo Município encontram proibição na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos termos do seu artigo 47:

"Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
(...) II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
IV - outras formas vedadas pelo poder público.

O Município de São Pedro da Cipa não procedia ao devido depósito dos resíduos sólidos urbanos, havendo robusta demonstração nos autos, que os referidos resíduos eram depositados a céu aberto, em condições inadequadas, expondo o meio ambiente a uma degradação que poderá se tomar irreversível no futuro.

Ressalto que a existência de local adequado para destinação dos resíduos sólidos não é só medida ambiental, mas de saúde pública e requer toda a atenção da Municipalidade.

Saliente-se que o Município possui a responsabilidade pela saúde pública e de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

A corroborar o acima exposto:

“PROCESSUAL-CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
DANOS

MORAIS

COLETIVOS
.
DANOS

AMBIENTAIS
INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.
1. Os
danos

morais

coletivos
são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. (...)”
(REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022.)

Com efeito, havendo lesão ambiental que resulte em prejuízos à coletividade, estará caracterizado o dano moral coletivo na esfera ambiental, que se baseia nos valores coletivos de toda uma comunidade, mesmo que somente no aspecto imaterial.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento.”
(TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024